Tribunal: TJBA
Processo: 8056569-93.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8056569-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: S. L. D. S. e outros Advogado(s): ROGERIO DE AMORIM NORMANHA RECLAMADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 92, I, "I", DO RITJBA E DA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA FIXADA EM CARÁTER DEFINITIVO. NOVO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APÓS DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro que, após o julgamento definitivo de Conflito de Competência pelas Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal — o qual declarara a competência do referido juízo especializado para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais envolvendo menor portador de paralisia cerebral —, proferiu nova decisão declinando novamente da competência em favor de vara cível com atuação em matéria de consumo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de inconstitucionalidade do art. 92, inciso I, alínea "i", do Regimento Interno deste Tribunal e da Resolução nº 03/2016 do STJ afasta a competência deste Tribunal para processar a reclamação; (ii) saber se o juízo de primeiro grau pode, por iniciativa própria, proferir nova decisão de declínio de competência após a solução definitiva do conflito de competência pelo Tribunal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inconstitucionalidade suscitada pelo Ministério Público não merece acolhimento, pois a hipótese dos autos não versa sobre divergência entre Turma Recursal e jurisprudência do STJ — escopo das normas impugnadas —, mas sobre descumprimento direto de acórdão proferido pelas próprias Seções Cíveis Reunidas em sede de Conflito de Competência, cuja competência para garantir a autoridade de suas próprias decisões decorre diretamente do art. 988, inciso II, e § 1º, do Código de Processo Civil. 4. A decisão proferida em conflito de competência possui natureza vinculante e impositiva para os órgãos envolvidos, nos termos do art. 957 do CPC, operando a preclusão sobre a questão da competência no âmbito daquela relação processual específica, de modo que o juízo declarado competente não pode renovar o declínio sob o pretexto de discordância interpretativa ou alteração de entendimento jurisprudencial. 5. É imperioso distinguir a tese jurídica geral — passível de oscilações e refinamentos — da eficácia preclusiva da decisão proferida inter partes no incidente de competência, pois a segurança jurídica e a hierarquia funcional impedem que a instância inferior substitua a cognição do órgão colegiado superior que já solucionou a controvérsia no mesmo feito. 6. A reclamação constitui o instrumento adequado para cassar decisões que desrespeitam o quanto decidido em conflito de competência, consoante jurisprudência pacífica do STJ, sendo inadmissível que se permita a repetição indefinida de remessas processuais, comprometendo a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição. 7. A instabilidade processual revela-se ainda mais grave por envolver o direito à saúde de menor com paralisia cerebral em situação de urgência terapêutica, exigindo a prioridade absoluta que deve nortear os feitos dessa natureza. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada. Reclamação conhecida e julgada procedente, com confirmação da liminar anteriormente deferida, para cassar a decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro e reafirmar a competência desse juízo especializado para processar e julgar a demanda de origem, determinando o imediato prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar reclamação voltada a garantir a autoridade de acórdão por ele proferido em sede de Conflito de Competência decorre diretamente do art. 988, II e § 1º, do CPC, não configurando violação constitucional a norma regimental que replica tal autorização legal. 2. A decisão que soluciona Conflito de Competência possui eficácia vinculante e preclusiva para os órgãos envolvidos, sendo vedado ao juízo de primeiro grau promover novo declínio de competência após pronunciamento definitivo do Tribunal, ainda que fundado em interpretação divergente ou em alteração posterior do entendimento jurisprudencial. 3. O descumprimento de acórdão proferido em Conflito de Competência configura afronta à autoridade do Tribunal, sendo a reclamação o instrumento adequado para cassar a decisão e restaurar a ordem processual.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 957, 988, II e § 1º, 1.026, § 2º; RITJBA, art. 248; ECA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 8056569-93.2025.8.05.0000, tendo como reclamante Rogério Lima dos Santos e S. L. D. S. e como reclamado o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da reclamação e julgá-la procedente. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator